Tribunal: TJSP
Processo: 1069773-92.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL – AÇÕES POPULARES COM IDENTIDADE DE PEDIDO E CAUSA DE PEDIR – LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA – SENTENÇA CONFIRMADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760182
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1069773-
92.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
IZABEL AZEVEDO NORONHA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069773-92.2019.8.26.0053 - São Paulo
2
VOTO No 36.872
APELAÇÃO CÍVEL No 1069773-92.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: MARIA IZABEL AZEVEDO NORONHA
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCESSO CIVIL
AÇÕES POPULARES COM
IDENTIDADE DE PEDIDO E CAUSA DE PEDIR
LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA
SENTENÇA
CONFIRMADA.
Cuida-se de ação popular movida por Maria Izabel Azevedo
Noronha contra João Agripino da Costa Doria Júnior, julgado extinto o
processo sem resolução do mérito pela r. sentença de fls. 159/161, com
base no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, ante o
reconhecimento da litispendência.
A autora apelou, buscando reforma, sustentando em suma
que entre as duas demandas existe conexão e não litispendência, a
recomendar a reunião dos processos para evitar decisões conflitantes.
Recurso regularmente processado, com resposta, opinando
a douta Procuradoria de Justiça pelo não provimento.
É o relatório.
Sendo incontroverso que entre as duas ações populares,
esta e aquela promovida por Paula Aparecida Carvalho, existe identidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069773-92.2019.8.26.0053 - São Paulo
3
de pedido e de causa de pedir, a decisão monocrática não merece
reparo, pois em perfeita correspondência com a jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “nas
ações coletivas, para efeito de aferição de litispendência, a identidade de
partes deverá ser apreciada sob a ótica dos beneficiários dos efeitos da
sentença, e não apenas pelo simples exame das partes que figuram no
polo ativo da demanda, ainda que se trate de litispendência entre ações
coletivas com procedimentos diversos...”.
(...)
“Por isso é que, nas ações coletivas, a litispendência deve
ser verificada considerando a identidade de pedido, de causa de pedir e
de partes, no sentido material, apesar de as partes processuais serem
diferentes” (Ag Rg no Recurso Especial no 1.505.359-PE, relator Ministro
Herman Benjamin.
Em tais condições, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO FEITOSA
RELATOR